Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723442-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JAILSON BORGES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de cumprimento de sentença movido por JAILSON BORGES PEREIRA, determinou que a instituição financeira ré: a) promova, por conta própria, a emissão da segunda via do DUT junto ao órgão de trânsito; b) assine e reconheça firma em cartório; e, c) encaminhe o DUT assinado (com firma reconhecida) para o endereço do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a partir do dia 02/04/2024. É a síntese do que interessa. Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte exequente juntou aos autos os documentos solicitados pela executada, ora agravante, tudo visando o cumprimento da obrigação de fazer objeto do agravo de instrumento em epígrafe. Posta a questão nestes termos, intime-se a executada agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se remanesce interesse processual no julgamento do presente agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator